Tribunal: TJMT
Processo: 0001648-20.2015.8.11.0030
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001648-20.2015.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA APARECIDA RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 631.086.311-87 (RECORRENTE), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), LAURA APARECIDA RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 631.086.311-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOBRES. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO. EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. PROGRESSÃO DE CARREIRA E DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. FÉRIAS PARCIALMENTE DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE DA RECLAMADA. NÃO PROVIDO DA RECLAMANTE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos interpostos por ambas as partes, em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento de férias vencidas mais um terço, correspondentes ao período aquisitivo de 21.09.2009/2010, 2010/2011, 2011/212, respeitando a prescrição quinquenal.

A recorrente LAURA APARECIDA RAMOS DO NASCIMENTO pretende a reforma da sentença para julgar procedente pedido, condenando a recorrida ao pagamento de FGTS do período em que o empregado público era regido pela CLT, compreendido entre a data da publicação da Lei n. 1.022/2007, até o mês de fevereiro de 2012, bem como, condenar ao pagamento das diferenças salariais, referente a não concessão de reajustes previstos na Lei n. 984/2006.

Por sua vez, o recorrente MUNICIPIO DE NOBRES requer a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição, referente a pretensão de pagamento de férias do período aquisitivo de 2009/2010 e o reconhecimento do pagamento dos demais períodos questionados, julgando totalmente improcedentes os pedidos exordiais.

Contrarrazões apresentados por ambos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023